Tribunal: TJES
Processo: 5017090-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017090-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA TEIXEIRA PEREIRA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017090-27.2025.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO
: ALESSANDRA TEIXEIRA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). MODALIDADE CONTRATUAL ONEROSA E VICIADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora alega que possui benefício previdenciário junto ao INSS, , benefício 209.069.633-2, percebeu descontos indevidos, em decorrência de empréstimo sobre a RMC não contratado, em cartão de crédito consignado.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente consiste: (i) validade da contratação; (ii) configuração dos danos morais; (iii) configuração da repetição de indébito em dobro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. A configuração de vício na prestação do serviço bancário emerge dos elementos constantes dos autos, todavia, o banco, apesar de argumentar ser válida a contratação, nada trouxe aos autos que comprovasse a celebração do negócio, o recorrente deixou de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente, ônus que lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC/2015).

6. Forçoso concluir pela inexistência de relação jurídica entre as partes e, uma vez que a cobrança não se reveste de legitimidade, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos causados à parte autora.

7. A configuração do dano moral no presente caso emerge como consequência natural e direta da conduta ilícita da instituição financeira, caracterizada pela manutenção de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. O dano moral, na espécie, configura-se como
damnum in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica de abalo psíquico ou constrangimento, uma vez que resulta da própria natureza da lesão sofrida. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo verba de caráter alimentar destinada à subsistência básica, constitui, por si só, situação suficientemente gravosa para caracterizar o dano extrapatrimonial.

8. O dano moral decorre da própria cobrança irregular efetuada; os descontos não autorizados em vencimentos e aposentadorias extrapolam a esfera do mero aborrecimento. No que se refere ao quantum reparatório, sabe-se que a indenização deve ser proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, à intensidade de culpa do agente e à capacidade econômico-financeira das partes; deve compensar o ofendido sem ocasionar o indesejado enriquecimento sem causa ou o empobrecimento do agressor. Além disso, a condenação deve desencorajar eventual reiteração do fato, como preconiza a teoria do desestímulo.

9. Portanto, em razão da irregularidade dos descontos, acertada a sentença condenar o réu à devolução de valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, bem como indenização por danos morais.

10. No que tange à repetição do indébito, o recurso não merece provimento. Em interpretação à regra estampada no art. 42, parágrafo único, do CDC, o C. STJ fixou tese sobre o tema: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." (EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS) A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do C. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na cobrança, sendo suficiente sua culpa.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)